Tribunal: STF
Processo: ARE 1405109
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROGRAMA “AQUI TEM FARMÁCIA POPULAR”. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SUSPENSÃO DO CREDENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO AO CADASTRAMENTO. PODER DISCRIONÁRIO. SEPARAÇÃO DE PODERES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.



    1. Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, sob o fundamento de que “não foram demonstrados vícios aptos a ensejarem excepcionalmente a intervenção do Poder Judiciário nesta decisão administrativa. Não cuidou a parte autora de demonstrar uma preterição ilegal, sendo certo, também, como aduzido pela própria parte autora que o seu requerimento se deu posteriormente à interrupção de novos credenciamentos pelo Ministério da Saúde, cabendo, portanto, a rejeição do pedido”.



    2. Deve ser rejeitada a alegação de nulidade da sentença, vez que no caso além de o Juízo a quo entender se tratar a lide sobre matéria unicamente de direito, não vislumbrou a necessidade de produção de outras provas.



    3. Segundo precedentes deste Tribunal “não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias”, sendo facultado ao juiz decidir pela necessidade ou não de produção de uma determinada prova. (TRF2, 6ª Turma Especializada, AC 0102084-31.2014.4.02.5001, REL. DES. FED. GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA, DJe 5.2.2021).



    4. Como é cediço, a Lei nº 10.858, de 13 de abril de 2004, autorizou a Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ a disponibilizar medicamentos, mediante ressarcimento, visando assegurar à população o acesso a produtos básicos e essenciais à saúde a baixo custo. Regulamentando esse diploma normativo, foi editado o Decreto nº 5.090, de 20 de maio de 2004, que, dentre outras providências, instituiu o Programa Farmácia Popular do Brasil.



    5. O art.1º, §1º do Decreto nº 5.090/2004, dispõe que a disponibilização de medicamentos será efetivada em “farmácias populares, por intermédio de convênios firmados com Estados, Distrito Federal, Municípios e hospitais filantrópicos, bem como em rede privada de farmácias e drogarias”.



    6. Na hipótese em estudo, as apelantes destacam que são pequenas farmácias, destinadas ao atendimento do comércio varejista farmacêutico, direcionando a sua atuação à população do centro e adjacências dos Municípios de Bom Jardim, Cabo Frio, Nova Friburgo e São Pedro da Aldeia.



    7. Sustentam que, objetivando a adesão ao Programa Aqui Tem Farmácia Popular, tentaram proceder sem sucesso ao seu credenciamento junto à página da internet do site oficial do Ministério da Saúde, na medida em que constataram que o referido credenciamento estaria temporariamente suspenso para novas farmácias e drogarias.



    8. Consoante consta da NOTA TÉCNICA Nº 244/2020-CPFP/CGAFB/DAF/SCTIE/MS “o credenciamento de novos estabelecimentos no âmbito do PFPB "Aqui Tem Farmácia Popular", constituído por meio de convênios com a rede privada de farmácias e drogarias, foi interrompido por deliberação deste Ministério da Saúde em 2014” e que, excecionalmente, “foi disponibilizado, em 2015, apenas para municípios abrangidos pelo Plano Brasil Sem Miséria (BSM) e, em 2017, quando do encerramento da Rede Própria, apenas para 18 municípios das regiões Norte e Nordeste que possuíam apenas a Rede Própria do Programa”.



    9. Levando-se em consideração todos os documentos constantes dos autos, verifica-se não ser possível obrigar à apelada a reabrir o credenciamento do programa a novos estabelecimentos, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, constante do art. 2º da CRFB/88. Isso porque é o próprio Administrador quem deve avaliar eventuais medidas a serem tomadas no âmbito do PFPB; isto é, se devem promover a abertura ou a suspensão do programa, pois tais questões situam-se no âmbito de gerência da Administração, não sendo cabível a intervenção do Judiciário. Nesse sentido: TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 5099994-77.2019.4.02.5101, Rel. Des. Fed. Guilherme Couto de Castro, DJE 21.9.2020; TRF2, AG 5004662-26.2020.4.02.0000, Rel. Juiz Federal Convocado JULIO EMILIO ABRANCHES MANSUR, DJE 8.8.2020.



    10. Registre-se que o art. 4º do Decreto nº 5.090/2004 traz a previsão de que o Programa Farmácia Popular do Brasil será executado sem prejuízo do abastecimento da rede pública nacional do Sistema Único de Saúde – SUS, de modo que não há falar em prejuízo à população local com relação ao acesso aos medicamentos disponibilizados em decorrência da execução do referido programa.



    11. Por fim, considerando a existência de condenação em honorários advocatícios na origem, estabelecida em 10% sobre o valor atualizado da causa, bem como o não provimento do recurso interposto, cabível a fixação de honorários recursais no montante de 1% (um por cento), que serão somados aos honorários advocatícios anteriormente arbitrados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, § 3º, do CPC/2015.



    12. Apelação não provida



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso IV; 3º, incisos I e III; 5º, caput e inciso LV; 37; 93, inciso IX; 170, inciso IV; 174 e 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19. 



    Noutro giro, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente